Tribunal: TJSP
Processo: 1001942-76.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Ação que tem como objeto defeito do serviço, sujeitando-se, como regra, ao prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Existência de posições que aplicam prazo decenal. Porém, em todos os critérios o termo inicial do prazo de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Ação que tem como objeto defeito do serviço, sujeitando-se, como regra, ao prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Existência de posições que aplicam prazo decenal. Porém, em todos os critérios o termo inicial do prazo de prescrição deve ser a última parcela de vencimento do contrato impugnado. Ainda que adotado o prazo trienal de prescrição, como defendido pelo banco réu, termo inicial que será a última das prestações do contrato consignado. Última parcela discutida se refere a 01/2026. Alegação afastada.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. A ausência de requerimento prévio e o esgotamento da via administrativa não são suficientes para afastar o interesse de agir. Alegação rejeitada.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALSIDADE DO CONTRATO VERIFICADA POR PERÍCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recursos das partes. Primeiro, mantém-se conclusão de inexistência da relação jurídica. Laudo pericial que demonstrou a falsidade das assinaturas. Prova da falha na prestação dos serviços bancários. Ausência de contratação pela autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. Inexistência do contrato. Responsabilidade por fato do serviço reconhecida. Segundo, determina-se a restituição dos valores descontados. A devolução deverá ser conforme determinado em sentença: na forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário até 29/03/2021 e, na forma dobrada, a partir de 30/03/2021. Aplicação da jurisprudência fixada pelo STJ. Caso concreto em que os descontos ocorreram depois do período de modulação fixado pelo STJ. Conduta contrária à boa-fé contratual da parte ré, que permitiu a ocorrência de fraude. Manutenção E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais passíveis de reparação. Autora que experimentou aborrecimentos e transtornos que ultrapassaram os dissabores do cotidiano. Diante do contrato fraudulento, a autora, aposentada, viu-se sem parte de percentual do benefício previdenciário, recurso essencial à sua subsistência. A partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, concretizando-se os objetivos da compensação da vítima e inibição do ofensor, fixo o valor da reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.